Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/91. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo fundada em inadimplemento contratual, deferiu liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, no valor de R$ 16.500,00. O agravante, locador idoso e portador de doença grave, pleiteia a substituição da caução em dinheiro pelo crédito locatício já constituído contra a locatária, correspondente a R$ 58.900,00, relativo a aluguéis e encargos vencidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, para fins de concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento, a substituição da caução em dinheiro prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91 pelo crédito locatício do locador, desde que equivalente ou superior ao valor exigido.
III. Razões de decidir
3. A exigência legal da caução tem natureza acautelatória e objetiva resguardar o locatário de eventuais prejuízos caso a ação de despejo venha a ser julgada improcedente.
4. O crédito locatício reconhecido nos autos — no montante de R$ 58.900,00 — supera o valor exigido a título de caução (R$ 16.500,00), conferindo segurança suficiente para eventual ressarcimento do locatário.
5. A interpretação teleológica do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91 permite flexibilizar a forma de prestação da caução, desde que preservada sua finalidade, evitando-se ônus desproporcional ao locador já prejudicado pelo inadimplemento.
6. Precedentes deste Tribunal e do STJ reconhecem a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo crédito decorrente dos aluguéis vencidos e não pagos, desde que o valor seja suficiente para garantir os efeitos da medida liminar.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, IX; CC/2002, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028533, 0729226-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1954297, 0733412-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945173, 0703400-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 14.11.2024.